Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733786-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDINA FERREIRA DE PAIVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706081-63.2021.8.07.0018 proposto por VALDINA FERREIRA DE PAIVA, rejeitou a impugnação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID no 207556930 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 62888380), o agravante defende, em síntese, a aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Narra que a taxa SELIC já englobaria correção monetária e juros de mora, de modo que seria indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Sustenta que a taxa Selic deve incidir somente sobre o crédito principal e não sobre valores já corrigidos. Do contrário, restaria configurado o anatocismo (juros sobre juros). Alega, por esta razão, haver excesso de execução nos cálculos apresentados nos autos principais. Rechaça a aplicação do art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ e consigna que a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado viola o enunciado da Súmula 121 do STF. Por fim, menciona que estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal (i) “para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida inclusive quanto ao pagamento imediato de valor incontroverso independente de preclusão”; ou (ii) para suspender “a tramitação dos autos principais até posterior decisão do E. STF na ADI 7435/STF, para evitar prejuízo de difícil reparação ao Ente Público”; ou (iii) para determinar “o pagamento/retificação apenas da parcela incontroversa do requisitório”. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de acolher (i) “integralmente a conta do DF nos autos de origem ou, ao menos, de esclarecer a forma de realização do cálculo do crédito exequendo: o primeiro cálculo com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 de acordo com o título judicial; o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021) e, finalmente, devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução”; ou (ii) determinar “a suspensão a tramitação dos autos até posterior decisão do E. STF na ADI 7435/STF, para evitar prejuízo de difícil reparação ao Ente Público”. Sem preparo, ante a isenção legal do agravante. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso em exame, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No que tange à análise da probabilidade do direito, faz-se necessário registrar que o art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. (grifo nosso). A 7a Turma Cível desta e. Corte de Justiça possui precedentes no sentido de que, “a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a ser incidir isoladamente” (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em uma análise perfunctória dos autos principais, própria desse momento processual, entendo que não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC sobre o resultado apurado, pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Logo, diante da ausência da alegada duplicidade, que ocasionaria, em tese, o excesso no valor do crédito como apontado pelo recorrente, deve, ao menos prima facie, ser mantida a decisão agravada durante o trâmite do presente agravo de instrumento. Ausente o requisito da probabilidade do direito, ficaprejudicadoo exame do perigo de dano ou doriscoao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador